Tribunal: STF
Processo: Rcl 88974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000801-77.2023.5.02.0464, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 10.

2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

3. Sustenta, pelas mesmas razões, violação ao que decidido no Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Assevera, ademais, que o ato impugnado, “ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10”.

4. Requer, liminarmente, “a suspensão da condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida a fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.

Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

9. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante, que estabelece:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

10. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
11. A parte reclamante aponta, ademais, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

14. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

16. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

17. No processo de origem, verifica-se que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 5, p. 3-9; grifos e destaques acrescidos):

“Mérito.
Responsabilidade da segunda reclamada (Ente público).
Insurge-se, o ente público, em relação aos termos da r. sentença que o condenou, de forma subsidiária, ao pagamento dos títulos trabalhistas devidos à autora. Afirma que o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, julgado constitucional pelo E. STF na ADC nº 16, impede a transferência de eventuais encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores da prestadora de serviços à Administração Pública. Aponta violação à súmula vinculante nº 10. Aduz que “a responsabilidade civil do estado por ato omissivo só se caracteriza quando tem o dever legal de agir”. Invoca, no mais, os termos da r. decisão proferida pelo E. STF nos autos do RE nº 760.931. 
Ao exame.
A reclamante não postula o reconhecimento de vínculo empregatício com o segundo reclamado, até porque o pleito em questão encontra anteparo no artigo 37, II, da CF. Sua pretensão, devidamente assentada na peça vestibular, cinge-se em reconhecer a responsabilidade indireta da Administração Pública pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pelo primeiro reclamado, ante a inobservância do cumprimento da legislação trabalhista por parte do prestador de serviços.
Houve por bem o r. juízo de primeiro grau condenar o ente público de forma subsidiária aos créditos trabalhistas, sob os seguintes fundamentos (fls. 253 /256):
"DA RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA - MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. A segunda reclamada alega em defesa que teria sido firmado termo de colaboração e que não se trata de terceirização dos serviços. Todavia, pelo o que consta dos autos, não há comprovação do alegado termo ou parceria entre a municipalidade e a primeira reclamada. Dessa forma, por entender que o serviço prestado pela primeira reclamada se trata de atividade a ser desempenhada pelo Município, temos a hipótese de terceirização dos serviços. No tocante à responsabilidade subsidiária, o novo art. 5º-A, § 5º, da Lei 6019/74, in verbis, preceitua que: "Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. (...) § 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. O entendimento adotado pelo C. TST tem fundamento no art. 37, parágrafos 5º e 6º da Constituição Federal, que atribui responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público bem como às de direito privado, prestadoras de serviços públicos, por danos causados, por seus agentes, a terceiros. Todavia, entendo que pela interpretação sistemática dos artigos 1º, III e IV, 5º e 170, III, todos da Constituição Federal, devem trazer a mesma conclusão na medida em que os princípios da igualdade, de valorização do trabalho e dignidade da pessoa humana e, por fim, da função social da propriedade, devem carrear também aos órgãos públicos, e não somente aos entes de direito privado, a responsabilidade, embora subsidiária, quanto a débitos trabalhistas de seus contratados. A responsabilização do ente público foi objeto de recente análise junto ao Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face do Enunciado (súmula) 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Por votação majoritária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666, de 1993. Importante consignar que previamente ao julgamento, o presidente do STF e relator da matéria, ministro Cezar Peluso, justificou o seu voto pelo arquivamento da matéria. Segundo ele, não havia controvérsia a ser julgada, uma vez que o TST, ao editar o Enunciado 331, não declarou a inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93. Ainda segundo o ministro, o presidente do TST, solicitado a prestar informações sobre o caso, relatou que aquela Corte reconhece a responsabilidade da administração com base em fatos, isto é, no descumprimento das obrigações trabalhistas, não com base na inconstitucionalidade da norma discutida na ADC. "Como ele não tem dúvida sobre a constitucionalidade, não há controvérsia", concluiu o ministro presidente. Mas, segundo o presidente do STF, isso "não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa". "O STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público", observou ele, em outra intervenção. Ainda conforme o ministro, o que o TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera responsabilidade. Já o ministro Marco Aurélio observou que o TST sedimentou seu entendimento com base no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que define o que é empregador, e no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que responsabiliza as pessoas de direito público por danos causados por seus agentes a terceiros. Ao decidir, a maioria dos ministros se pronunciou pela constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo único, e houve consenso no sentido de que o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante. De fato, um dispositivo legal jamais poderá ser pinçado isoladamente, e sim entendido, inicialmente, dentro do corpo normativo ao qual pertence, e depois, dentro do ordenamento jurídico como um todo. A redação do propalado artigo 71, da Lei 8.666/93, é a que segue: "Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, na transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis." Mas, da mesma Lei, constam também os artigos 27 a 56, que estipulam à Administração uma série de cuidados para evitar a contratação de empresas inidôneas, dos quais se destaca, quanto aos requisitos exigidos: "III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;" "IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei." Além disso, é dever da Administração exigir da empresa que lhe oferece a mão de obra a comprovação mensal dos registros dos funcionários, bem como do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. "Artigo 71, § 2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991." "Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição." Desse modo, existindo irregularidades no contrato de trabalho, sem a devida correção pela empresa contratada, e sem a fiscalização pelo órgão público contratante, resta caracterizada a culpa de sua parte. Não pode o Estado se valer das leis administrativas, ou afastá-las de si, de acordo com a sua conveniência, abraçando o direito do trabalho apenas quando lhe for mais interessante. Se os particulares devem saber escolher seus fornecedores (dever de diligência mínima), por óbvio que o Poder Público deve fazer o mesmo, e ainda com maior zelo, por lhe incumbir a gestão dos interesses da coletividade. Incumbia à segunda reclamada verificar a capacidade e idoneidade do proponente inadequado. Mas nada foi comprovado nos autos a respeito de tal verificação. Finalmente, ainda se admitida a regularidade na eleição do contratante, ainda assim não restaria afastada a culpa in vigilando: nada foi evidenciado nos autos quanto ao já mencionado dever de fiscalização. Não se trata de fiscalizar a relação de emprego, e sim de aferir dados objetivos exigidos no momento da contratação, e exigíveis ao longo da duração do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII, da mesma lei. "XIII - a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação." A interpretação literal do artigo 71 da CLT, em detrimento da exegese sistemática, despreza o ordenamento jurídico de proteção atrabalhadora e não se harmoniza com o disposto nos artigos 1º, 37, parágrafo 6º, 170, 173 e 193, todos da Constituição Federal, que tem como primado o Estado democrático, a dignidade humana, a valorização do trabalho e a ordem social com o objetivo de assegurar o bem estar e a justiça social. Sustentar o contrário é defender que a Administração Pública possa, através de ação ou omissão, gerar prejuízos a terceiros sem responder pelos seus atos, interpretação que não encontra amparo na Constituição Federal. E nem mesmo a declaração de constitucionalidade do artigo 71 já mencionado pelo E. STF socorre o reclamado, vez que também restou decidido na mesma ocasião que a declaração em questão não afasta o dever de fiscalização da Administração Pública perante seus contratados. Dito de outro modo, a existência ou não de fiscalização (e por consequência de eventual responsabilização) deve ser verificada em cada caso concreto. Neste sentido, é a reclamada tomadora quem escolhe a prestadora de serviços, não cabendo escusar-se de responsabilidade por eventual inadimplemento, porquanto terá incorrido em culpa in eligendo, por ocasião da contratação e, posteriormente, culpa in vigilando, por ausência de fiscalização. A condenação subsidiária, por sua vez, limita-se ao lapso temporal de prestação de serviços do laborista em prol da tomadora, qual seja, a segunda reclamada, durante todo o pacto laboral de forma exclusiva, como informado na peça inicial. Diante dessas considerações, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, por eventual inadimplemento da primeira reclamada, nos termos do art. 5º-A, § 5º, da Lei 6019/74, durante todo o pacto laboral."
Pois bem.
No que concerne ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, tem-se que, no julgamento da ADC nº 16 do E. STF, houve pronunciamento pela constitucionalidade do referido dispositivo legal, porém, restando ressalvado no voto vencedor, da lavra do Exmo. Sr. Ministro Cezar Peluso, a possibilidade de a Justiça do Trabalho reconhecer a responsabilidade do Poder Público por créditos trabalhistas das empresas por ele contratadas, desde que fundada em outros fatos que não a mera inadimplência.
O C. TST, após a decisão da ADC nº 16, alterou a redação do item IV e inseriu o item V da Súmula nº 331, adotando o entendimento no sentido de que a responsabilidade subsidiária dos entes da Administração não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pelas empresas regularmente contratadas, sendo necessária a apuração da culpa in vigilando do tomador dos serviços em relação à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais das prestadoras.
Nesse sentido, ainda, ao concluir o julgamento do RE nº 760.931, em 30.3.2017, com repercussão geral reconhecida, o Pretório Excelso confirmou o entendimento adotado que veda a responsabilização automática da Administração Pública e estabelecendo que somente será cabível a condenação do ente público se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato de prestação de serviços. 
Conclui-se, portanto, que o § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não sugere a ideia da irresponsabilidade estatal de forma absoluta, mas apenas visa a eximir o Poder Público da responsabilidade sobre danos a que não deu causa.
A responsabilização, no caso dos autos, decorre da caracterização da culpa in vigilando quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços que contratou, nos termos da Súmula nº 331, V, do C. TST. 
(...)
Evidencia-se, portanto, que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços, por si só, não enseja a responsabilização subsidiária do tomador de mão de obra, havendo necessidade de constatação de omissão culposa deste último em relação ao dever de fiscalização da idoneidade da empresa contratada.
E nem poderia ser diferente, pois a própria Lei de Licitações confere a prerrogativa e a obrigação ao contratante de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos (artigos 58, II a IV, e 67 da citada Lei de Licitações), devendo impor sanções administrativas aos contratados pela inexecução total ou parcial do pactuado (artigo 87), o que pode culminar com a rescisão unilateral do contrato firmado (artigo 78, VII e VIII).
Registre-se, também, que a SBDI-1 do C. TST, no julgamento do processo E-RR nº 925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12.12.2019, fixou que o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização recai sobre o tomador dos serviços, o qual tem obrigação legal de fiscalizar a execução do contrato, nos termos dos artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93. Assim, incumbe à Administração Pública promover e comprovar a fiscalização efetiva na execução dos contratos em caso de terceirização. Vale destacar que os julgamentos proferidos pela SbDI-1 do C. TST detêm caráter vinculante, à luz do artigo 15, I, "e", da Instrução Normativa nº 39/2016 do C. TST c/c o artigo 927, V, do NCPC.
No caso vertente, resulta incontroverso (artigo 374, III, do NCPC) que a trabalhadora, na condição de empregada da primeira ré como "Coordenadora Pedagógica", dispensou seus préstimos laborais em benefício do ente público no Instituto Nacional de Assistência Integral - INAI, porquanto tal aspecto fático não foi impugnado pelo Município de São Bernardo do Campo.
Com efeito, o ente público, tendo se beneficiado da mão de obra da autora, deveria ter fiscalizado a primeira reclamada quanto ao fiel cumprimento da legislação trabalhista, mas assim não procedeu. Deveras, o município não acostou aos autos quaisquer documentos que demonstrassem a efetiva fiscalização da primeira ré, a qual vinha descumprindo obrigações trabalhistas em face da reclamante, nada tendo feito para evitar o inadimplemento das verbas contratuais devidas à trabalhadora. A mera juntada do termo de fomento nº 004/2020 (fls. 137/147) não se presta ao fim colimado.
(...)
Nesse contexto, deve o corréu responder, de forma subsidiária, pelo adimplemento de todos os títulos condenatórios impostos relativos ao interregno em que se beneficiou da prestação de serviços, conforme estipulado na origem (exegese da Súmula nº 331, V e VI, do C. TST).
Repise-se que a responsabilidade subsidiária se caracteriza como encargo patrimonial, pela qual o responsável subsidiário somente é chamado a adimplir o débito caso não o faça o devedor principal, não se olvidando da garantia do direito de regresso em face da primeira reclamada em juízo competente para tanto.
Deste modo, correta a sentença no que condenou a recorrente a responder subsidiariamente pelas verbas deferidas a reclamante.
Nega-se provimento.”

18. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

19. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada aqualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

21. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva